Tribunal: STF
Processo: ARE 1601709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA e por ESPÓLIO DE JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Os recursos de LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA e ESPÓLIO DE JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNCIONÁRIO ESTATUTÁRIODE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA DACONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2015 - QUINQUÊNIOS RELATIVOS AOPERÍODO NÃO PRESCRITO - Sentença de parcial procedência, apenas, para reconhecer o direito às diferenças salariais decorrentes da inobservância da Convenção Coletiva da Categoria - Descabimento - Contratação anterior à Constituição Federal de 1988 - Autor não optou pelo regime celetista Manutenção do regime jurídico especial estatutário, disciplinado por normas internas deste E. Tribunal - Inteligência art. 48 da Lei nº 8.935/1994, cuja constitucionalidade foi declarada pelo A. STF - Inaplicabilidade, à espécie, de quaisquer normas trabalhistas Direito, apenas, aos quinquênios, nos termos do Provimento CGJ nº 14/1991, respeitada a prescrição quinquenal parcelar (Súmula nº 85/STJ) - Precedentes Sentença reformada. A
- Apelos parcialmente providos, com observação.

Opostos os embargos de declaração por LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA e por ESPÓLIO DE JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 236 da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de ESPÓLIO DE JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 236 da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Nesse passo, a Lei nº 8.935/1994 (“Lei dos cartórios”) veio para regulamentar referido artigo, alterando o regime jurídico dos funcionários dos serviços notariais e de registro, que passaram a ser regidos, em caso de opção expressa do funcionário, pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, nos termos do artigo 48 daquela lei:
[...]
A Constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 48, Lei nº 8.935/1994 “Lei dos cartórios”) foi declarada, recentemente, pelo A Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 1.183/D, conforme julgado assim ementado:
[...]
Assim, como, no caso dos autos, o autor não optou pela migração para o regime celetista, continuou sendo regido, portanto, pelas “normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo”, nos termos do artigo 48, § 2º, da Lei nº 8.935/1994.
Nessas condições, como o autor, não optou pelo regime celetista e, portanto, sempre esteve sujeito ao regime especial estatutário, não há falar-se em prescrição bienal, como alegado no apelo do Espólio/requerido (fls. 3.970/3.971), mas, apenas, em prescrição quinquenal parcelar (Súmula nº 85/STJ), assim como, analogamente, sói ocorrer nos casos de servidores públicos, tal como postulado pelo autor (fl. 24).
[...]
E, em não sendo o autor celetista, descabida se mostra, no caso, evidentemente, a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho, no âmbito da qual consta a regra de que “A base de cálculo utilizada para o salário do funcionário comissionado, remunerado de acordo com o valor do ato praticado, continuará a ser o emolumento líquido destinado à Serventia, ou seja, o valor pago pelo usuário com as exclusões dos percentuais destinados ao Município a título de ISS, ao Estado, ao IPESP, ao Registro Civil ao Tribunal de Justiça e a Santa Casa” (fl. 1.560).
[...]
Na prática, não se tratava, rigorosamente, de contrato de trabalho, pois, conforme prova testemunhal produzida, o autor possuía carteira própria de clientes, não vinculados à Serventia Extrajudicial, razão pela qual, em havendo insatisfação do Escrevente Chefe com o Tabelião Titular, era possível a migração da carteira para outra serventia, conforme bem destacado no apelo do Espólio/requerido e não impugnado, especificamente, em contrarrazões (fls. 3.994/3.999).
[...]
E, em relação à Serventia Extrajudicial em apreço, tem-se que o respectivo E. Juiz Corregedor Permanente, em 24.05.2017, não vislumbrou qualquer tipo de ilegalidade na anterior forma de pagamento dos respectivos funcionários. Tanto assim que, em pedido de providências (processo nº 0037207-68.2016.8.26.0100), determinou que os “pagamentos dos serventuários, objeto deste pedido de providências, seja efetuado nos mesmos moldes do realizado ao tempo em que unidade estava sob a titularidade do Sr. Falecido Tabelião” (fl. 1.579 daqueles autos, correspondente à fl. 922 destes autos d.n.). Daí, pois, sob qualquer ângulo, não há falar-se em diferenças salariais, relativas a pretensos descontos indevidos, com base em Convenção Coletiva da Categoria, tendo em vista que, ao final, a referida deliberação do E. Juiz Corregedor Permanente foi, inclusive, mantida pela Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal.
De rigor, assim, o provimento parcial do apelo interposto pelo Espólio/requerido, para, reformando a r. sentença, julgar improcedente o pedido de pagamento de “diferenças salariais decorrentes dos indevidos descontos (considerado todo e aquele não previsto na Convenção Coletiva da Categoria) constantes da base de cálculo, do período compreendido entre março de 2012 e dezembro de 2015 (prazo não prescrito), a ser apurado em liquidação de sentença” (fl. 24), nos termos do artigo 487, I, do CPC, ficando prejudicada, por consequência, a alegação de nulidade da r. sentença, no aspecto, por ausência de fundamentação, suscitada pelo próprio Espólio (fls. 3.968/3.970).
De outra banda, subsiste, porém, o pretendido direito aos quinquênios vencidos (maio/1999, maio/2004, maio/2009 e maio/2014), observada a prescrição quinquenal parcelar (Súmula nº 85/STJ), cujo valor deverá ser calculado sobre o salário-base e adicionais anteriores, excepcionados os adicionais de caráter eventual, conforme previsão do Provimento nº 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal o qual, registre-se, não foi revogado pelo Provimento CGJ nº 05/1996 , nos seguintes termos: [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Já quanto à insurgência de ESPÓLIO DE JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Nesse passo, a Lei nº 8.935/1994 (“Lei dos cartórios”) veio para regulamentar referido artigo, alterando o regime jurídico dos funcionários dos serviços notariais e de registro, que passaram a ser regidos, em caso de opção expressa do funcionário, pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, nos termos do artigo 48 daquela lei:
[...]
A Constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 48, Lei nº 8.935/1994 “Lei dos cartórios”) foi declarada, recentemente, pelo A Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 1.183/D, conforme julgado assim ementado:
[...]
Assim, como, no caso dos autos, o autor não optou pela migração para o regime celetista, continuou sendo regido, portanto, pelas “normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo”, nos termos do artigo 48, § 2º, da Lei nº 8.935/1994.
Nessas condições, como o autor, não optou pelo regime celetista e, portanto, sempre esteve sujeito ao regime especial estatutário, não há falar-se em prescrição bienal, como alegado no apelo do Espólio/requerido (fls. 3.970/3.971), mas, apenas, em prescrição quinquenal parcelar (Súmula nº 85/STJ), assim como, analogamente, sói ocorrer nos casos de servidores públicos, tal como postulado pelo autor (fl. 24).
[...]
E, em não sendo o autor celetista, descabida se mostra, no caso, evidentemente, a aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho, no âmbito da qual consta a regra de que “A base de cálculo utilizada para o salário do funcionário comissionado, remunerado de acordo com o valor do ato praticado, continuará a ser o emolumento líquido destinado à Serventia, ou seja, o valor pago pelo usuário com as exclusões dos percentuais destinados ao Município a título de ISS, ao Estado, ao IPESP, ao Registro Civil ao Tribunal de Justiça e a Santa Casa” (fl. 1.560).
[...]
Na prática, não se tratava, rigorosamente, de contrato de trabalho, pois, conforme prova testemunhal produzida, o autor possuía carteira própria de clientes, não vinculados à Serventia Extrajudicial, razão pela qual, em havendo insatisfação do Escrevente Chefe com o Tabelião Titular, era possível a migração da carteira para outra serventia, conforme bem destacado no apelo do Espólio/requerido e não impugnado, especificamente, em contrarrazões (fls. 3.994/3.999).
[...]
E, em relação à Serventia Extrajudicial em apreço, tem-se que o respectivo E. Juiz Corregedor Permanente, em 24.05.2017, não vislumbrou qualquer tipo de ilegalidade na anterior forma de pagamento dos respectivos funcionários. Tanto assim que, em pedido de providências (processo nº 0037207-68.2016.8.26.0100), determinou que os “pagamentos dos serventuários, objeto deste pedido de providências, seja efetuado nos mesmos moldes do realizado ao tempo em que unidade estava sob a titularidade do Sr. Falecido Tabelião” (fl. 1.579 daqueles autos, correspondente à fl. 922 destes autos d.n.). Daí, pois, sob qualquer ângulo, não há falar-se em diferenças salariais, relativas a pretensos descontos indevidos, com base em Convenção Coletiva da Categoria, tendo em vista que, ao final, a referida deliberação do E. Juiz Corregedor Permanente foi, inclusive, mantida pela Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal.
De rigor, assim, o provimento parcial do apelo interposto pelo Espólio/requerido, para, reformando a r. sentença, julgar improcedente o pedido de pagamento de “diferenças salariais decorrentes dos indevidos descontos (considerado todo e aquele não previsto na Convenção Coletiva da Categoria) constantes da base de cálculo, do período compreendido entre março de 2012 e dezembro de 2015 (prazo não prescrito), a ser apurado em liquidação de sentença” (fl. 24), nos termos do artigo 487, I, do CPC, ficando prejudicada, por consequência, a alegação de nulidade da r. sentença, no aspecto, por ausência de fundamentação, suscitada pelo próprio Espólio (fls. 3.968/3.970).
De outra banda, subsiste, porém, o pretendido direito aos quinquênios vencidos (maio/1999, maio/2004, maio/2009 e maio/2014), observada a prescrição quinquenal parcelar (Súmula nº 85/STJ), cujo valor deverá ser calculado sobre o salário-base e adicionais anteriores, excepcionados os adicionais de caráter eventual, conforme previsão do Provimento nº 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal o qual, registre-se, não foi revogado pelo Provimento CGJ nº 05/1996 , nos seguintes termos: [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente